Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-72.2024.8.11.0108
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-72.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDVANE DASIA FINCO LTDA - CNPJ: 10.530.667/0001-50 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NOS TERMOS DA INICIAL – DEPÓSITO SUPERIOR AO VALOR EXIGIDO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA RESTITUIÇÃO DO SALDO POSITIVO – PRETENSÃO DE DESCONTO SOBRE PARCELAS VINCENDAS – INVIABILIDADE – PAGAMENTO COMPULSÓRIO PARA PURGAR A MORA – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APLICAÇÃO DO ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A purgação da mora, no âmbito da ação de busca e apreensão, exige o pagamento da integralidade da dívida indicada na inicial, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente dispõe o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Efetuado o depósito judicial de quantia superior ao valor exigido pelo credor, é devida a expedição de alvará para restituição do saldo positivo à parte devedora, como corretamente determinado na origem.

É incabível o pedido de aplicação de descontos contratuais sobre parcelas vincendas quitadas com a finalidade exclusiva de purgar a mora, por se tratar de pagamento compulsório e não espontâneo.

Não há falar em enriquecimento sem causa por parte do credor fiduciário, quando este apenas recebe o valor legalmente permitido e necessário para a extinção da mora, nos termos da legislação de regência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDVANE DASIA FINCO LTDA em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah, que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1000909-72.2024.8.11.0108, ajuizada por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em razão do pagamento, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e determinou a expedição de alvará em relação ao valor pago a maior, em favor da requerida, no valor de R$6.938,85 (seis mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Em suas razões, de Id. n.o 306409912, a apelante sustenta: (i) que celebrou contrato de consórcio com a apelada e foi contemplada com o bem móvel consistente em veículo marca Fiat, modelo Strada Endurance, ano/modelo 2023, objeto de garantia fiduciária; (ii) que, após a propositura da ação de busca e apreensão sob o fundamento de inadimplemento contratual, realizou o pagamento integral do débito, inclusive das parcelas vincendas, com a finalidade de purgar a mora e obter a restituição do veículo apreendido; (iii) que a sentença reconheceu a extinção do feito com resolução de mérito em razão da satisfação do crédito, mas não acolheu o pedido de abatimento/desconto das parcelas vincendas antecipadamente quitadas, nos moldes do contrato firmado entre as partes; (iv) que tal circunstância teria gerado enriquecimento sem causa por parte da apelada, já que houve o adimplemento antecipado de obrigação futura sem que houvesse qualquer abatimento proporcional, o que afrontaria o art. 884 do Código Civil e a jurisprudência pátria.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer o direito ao desconto das parcelas vincendas antecipadamente quitadas, bem como à devolução dos valores pagos em excesso, com fulcro na vedação ao enriquecimento sem causa e nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Contrarrazões de Id. n.o 306409916.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDVANE DASIA FINCO EIRELI contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da purgação da mora pela devedora fiduciante.

A controvérsia gira, exclusivamente, em torno da alegação da apelante de que teria direito a descontos proporcionais sobre as parcelas vincendas que foram antecipadamente quitadas, no curso do processo, com o fim de purgar a mora e reaver o bem apreendido.

Pois bem.

Consoante bem delineado na sentença de origem e confirmado pela documentação dos autos:

O valor total da dívida indicada na petição inicial foi de R$ 80.395,79 (oitenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), referente a parcelas vencidas e vincendas relativas às cotas do grupo consorcial n. 006778/0103.

A devedora/apelante efetuou dois depósitos judiciais para fins de purgação da mora:

O primeiro, no montante de R$ 11.007,30, a título de valor inicial para viabilizar o levantamento da liminar;

O segundo, no valor de R$ 76.327,34, completando o pagamento da quantia exigida na inicial.

Com isso, o total efetivamente depositado pela apelante foi de R$ 87.334,64, ou seja, R$ 6.938,85 a mais do que o valor originalmente pleiteado pelo credor.

Reconhecido o valor efetivamente quitado como suficiente — e mesmo superior ao exigido na inicial —, o juízo de origem determinou a restituição do saldo positivo de R$ 6.938,85 em favor da recorrente, mediante expedição de alvará judicial.

Com efeito, a sentença proferida pelo juízo singular reconheceu expressamente que a parte requerida/apelante efetuou o pagamento integral do débito, nos termos informados na inicial da ação, inclusive com valor superior ao exigido, determinando, com base nesse fato, a extinção do feito com resolução de mérito e o levantamento, em favor da requerida, do eventual saldo positivo.

Contudo, de modo acertado, afastou o pleito de devolução do suposto excesso pago a título de parcelas vincendas

Isso porque a teor do que prescreve o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao
valor apontado pelo credor na inicial
), vejamos,
in verbis:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. no1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,
pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA.

1. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Observa-se que a norma processual especial estabelece, com clareza meridiana, que a purgação da mora demanda o pagamento da integralidade da dívida, tal como apresentada na inicial da ação de busca e apreensão.

Portanto, no rito da ação de busca e apreensão, a exigência da quitação integral do contrato não decorre de liberalidade da parte devedora, tampouco constitui exercício espontâneo de adimplemento antecipado, mas, sim, condição legal e necessária para a restituição do bem.

Não se pode ignorar que, embora contratos de adesão estejam sujeitos ao controle de cláusulas abusivas, o direito à antecipação de parcelas com abatimento proporcional — comum em contratos de financiamento — não pode ser aplicado, automaticamente, a hipóteses regidas por normas processuais específicas, como é o caso da ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69.

Na espécie, a antecipação das parcelas vincendas não foi espontânea, mas compulsória, para fins de purgação da mora. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à descontos ou restituição de valores pagos a maior, quando o valor quitado corresponde fielmente ao montante exigido pelo credor na inicial, conforme autoriza o ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, não se pode cogitar em enriquecimento ilícito por parte do credor, visto que recebeu exatamente o que a lei lhe assegura.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025